Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715768-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Apelante: Antonio Carlos Mesquita Apelado: Josiane Campos de Lucena D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Mesquita contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Verifica-se que o recurso interposto por Antonio Carlos Mesquita (Id. 58171345) está desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além do mais, não consta nos autos do processo decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator